Tribunal: TJDFT
Processo: 0706376-95.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. DEVER DE SUSTENTO. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE DEVIDAMENTE PONDERADA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC ART. 85 § 2o.
I. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal e nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil.
II. Em se tratando de filho de quatro anos de idade, presume-se, de forma absoluta, a necessidade de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.
III. Os alimentos devem ser fixados à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, de maneira a assegurar a subsistência do filho menor em função da capacidade contributiva dos genitores.
IV. Atendida a proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, devem ser mantidos os alimentos devidos pelo pai para a manutenção do filho menor.
V. Na ação de alimentos, de caráter condenatório, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% a 20% da anuidade da pensão alimentícia estipulada.
VI. Apelação do Réu desprovida. Apelação do Autor provida parcialmente.